Tribunal: TJPA
Processo: 0828367-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828367-09.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO RETROATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar integralmente sentença que havia reconhecido o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário e ao pagamento de adicional por tempo de serviço, afastando tal direito com fundamento no Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do precedente do STF por se tratar de matéria de direito local, bem como quanto à possibilidade de averbação parcial do tempo de serviço, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 916 do STF ao caso concreto, afastando o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e aplicando, de maneira obrigatória, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.
4. A orientação firmada pelo STF possui eficácia imediata e vinculante, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, nos termos do art. 927 do CPC.
5. A tese do Tema 916 afasta a produção de efeitos jurídicos do contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais, admitindo apenas o pagamento de salários e o levantamento do FGTS, o que inviabiliza a averbação de tempo de serviço para adicional por tempo de serviço.
6. A alegação de possibilidade de averbação parcial ou de distinção entre servidores temporários e efetivos demanda reexame do mérito e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. A discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de averbação de tempo de serviço ou concessão de vantagens funcionais, à luz do Tema 916 do STF. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já devidamente enfrentado pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE 1.400.775, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
31176035
que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, para afastar o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário considerado nulo, aplicando ao caso concreto a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo
, ajuizada por

Lelia do Socorro Sousa de Almeida, em face do Estado do Pará.

Na petição inicial, a
autora
aduz ser servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo de Professora Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 08/07/2013, permanecendo até o presente momento no cargo. Destacou que como efetivo possui aproximadamente 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de tempo de serviço. Mencionou que antes disso, foi contratado temporariamente no período compreendido entre 01/06/1992 a 30/12/2007, perfazendo um tempo total de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 26 dias. Desse modo requereu que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu, a reconhecer e averbar o período de temporário da parte requerente, com a implementação do adicional de tempo devido, bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos antes do protocolo da presente demanda, além das parcelas que vencerem ao longo da demanda.

Em
sentença
, o Juízo de 1º grau

julgou
procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação)...”

O
Estado do Pará
opôs
embargos de declaração
(ID Num. 10052955), tendo o juízo rejeitado os aclaratórios e aplicado multa 1% por litigância de má-fé, por tratar-se de recurso protelatório, conforme ID Num. 10052959.

Inconformado, o
Ente Estatal
interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10052965), alegando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; afastamento da multa por litigância de má-fé, além de aduzir que a pretensão da apelada está prescrita. No mérito, pontuou a inexistência do direito ao adicional por tempo de serviço para servidores temporários. Necessidade da aplicabilidade da remessa necessária, por tratar-se de sentença ilíquida. Por fim, pontuou pelo provimento do recurso.

A apelada devidamente intimada, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10052967), pugnando pela manutenção da sentença.

Em julgamento, a 1ª Turma de Direito Público
deu parcial provimento
à apelação interposta pelo Estado, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a remessa necessária e afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
interpôs
Recurso Extraordinário,
requerendo o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e, sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.

Em 07/04/2025, o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC
determinou o dessobrestamento dos recursos e ações, em trâmite nesta justiça estadual, devendo tais feitos retomarem o trâmite regular processual. Diante disso, os autos foram devolvidos para adoção das medidas necessárias.

Em juízo de retratação, foi proferido
Acórdão
pela 1ª Turma de Direito Público, no qual houve o conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Estado, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação para adequação ao decidido no Tema 916 do STF,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF nos termos da fundamentação.

Face a essa decisão, a autora
Lelia do Socorro Sousa de Almeida
opôs os presentes embargos sustentando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao aplicar o Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, por entender que a controvérsia envolve matéria de direito local e legislação estadual, o que afastaria a competência do STF e atrairia a incidência das Súmulas 280 e 636 daquela Corte. Alega que o precedente utilizado (RE 1.405.442) não estaria definitivamente consolidado, por ainda comportar discussão quanto ao trânsito em julgado e à eventual modulação de efeitos, razão pela qual não poderia servir de fundamento vinculante para o julgamento.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de considerar precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal que afastariam a aplicação dos Temas 916 e 551 a servidores efetivos que, anteriormente, exerceram atividades sob contratos temporários, defendendo que tais temas se restringem a hipóteses de percepção de verbas como FGTS e saldo de salários, não alcançando o cômputo de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço. Afirma que, à luz da Lei Estadual nº 5.810/1994, especialmente do art. 70, § 1º, seria juridicamente possível a averbação do tempo de serviço prestado sob qualquer forma de admissão.

Por fim, a embargante alega omissão quanto à análise da possibilidade de averbação, ao menos parcial, de períodos de contratação temporária que reputa válidos, bem como requer manifestação expressa do colegiado para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões, refutando o alegado e requerendo a rejeição dos embargos de declaração por não apresentarem os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A embargante alega omissão do acórdão ao aplicar o Tema 916 do STF, sustentando tratar-se de matéria de direito local, o que afastaria a competência da Suprema Corte e a força vinculante do precedente invocado. Defende que o entendimento do STF não se aplicaria à averbação de tempo de serviço para adicional por tempo de serviço, mas apenas ao pagamento de verbas como FGTS e salários, afirmando ser possível a averbação com base na Lei Estadual nº 5.810/1994, inclusive de forma parcial, e requer manifestação expressa do colegiado para fins de prequestionamento.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, inexistindo qualquer dos vícios alegados.

No que tange à suposta omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 916 do STF não se sustenta, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a contratação temporária em questão era nula, atraindo a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de vantagens funcionais, ressalvados apenas os direitos ao saldo de salários e ao FGTS, vejamos:

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, o qual menciona a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

(...)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, e perdurou por mais de 15 anos para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Assim, não há falar em ausência de enfrentamento do tema, mas, sim, em conclusão desfavorável à pretensão da embargante.

Também não prospera a alegação de que o precedente utilizado careceria de definitividade por ausência de trânsito em julgado ou por eventual discussão acerca de modulação de efeitos, vez que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia imediata das teses fixadas em sede de repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, cabendo aos tribunais de origem a sua observância, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em omissão ou nulidade na aplicação do entendimento firmado pelo STF ao caso concreto.

Igualmente improcede a alegação de que o acórdão teria deixado de analisar precedentes que afastariam a aplicação do Tema 916 a servidores efetivos que buscam a averbação de tempo temporário, tendo em vista que o julgamento embargado partiu da premissa fática e jurídica de que os contratos temporários analisados eram nulos, circunstância que distingue o caso de situações em que se reconhece a validade do vínculo precário. A pretensão de ver reconhecida a existência de “períodos válidos” de contratação temporária, com averbação parcial de tempo de serviço, demanda reexame do conjunto fático-probatório e rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, a invocação de precedentes pretéritos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de decisões pontuais do Supremo Tribunal Federal não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a orientação adotada no acórdão embargado, que se alinhou à diretriz mais recente e vinculante emanada da Suprema Corte. Eventual divergência jurisprudencial ou discordância interpretativa não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento,

a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026